Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER BEM DE FAMÍLIA. LEI N.o 8.009/1990. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO.

1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade, prevista na Lei n.o 8.009/1990, deve haver a comprovação de que seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo suficiente a simples alegação. Precedentes: REsp 1.408.152-PR do STJ, AgRg no Ag n. 655.553/RJ da Quarta Turma do STJ e acórdão n.o 1322233 da 7a Turma Cível do TJDFT.

2. Cabe ao executado, devedor, o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n.o 8.009/1990 ao bem de família, quando sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos.

3. Não havendo prova de que o imóvel é o único que a Agravante possui e de que é utilizado para residência própria ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida.

4. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO; mantida a decisão recorrida e revogada a tutela cautelar anteriormente concedida. Sem custas e sem honorários.